Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701139-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADA: MARIA CLARA OLIVEIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial por ela manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, o agravo em apreço não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76189633. Cumpra-se a decisão de ID 75527494, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005